Tribunal: TJDFT
Processo: 0741685-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida pelo juiz da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 70341520 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão, processo 0704036-26.2020.8.07.0017, ajuizada pelo agravante em desfavor de Ana Paula França Silva Oliveira, deferiu a busca e apreensão liminar do veículo VW/Polo 2018/2018 branco placas PBI 3543/DF, oferecido em garantia de alienação fiduciária em benefício do recorrente (Id 70325596 do processo de referência) com a consolidação da posse e propriedade a ser efetivada com a apreensão do bem, ocasião em que se efetivará a citação da agravada para purgar a mora ou oferecer contestação. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 71101017 do processo de referência). Em razões recursais (Id 19851966), sustenta o agravante que relegar a purgação da mora para o momento da citação do devedor fere o art. 3o, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do DL 911/1969[1], que fixa a deflagração do prazo na data em que ocorrer a apreensão do bem. Lembra que, não purgada a mora no quinquídio subsequente à apreensão, a consolidação da posse e propriedade do bem será definitiva, com possibilidade de remoção do veículo para outra localidade e de alienação. Alerta que vincular a purgação da mora à prévia citação do devedor inviabiliza a pronta venda do bem, que pode ficar no pátio do banco por anos, esperando a citação. Assevera que a alienação depois de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, se a mora não for purgada, potencializa a amortização da dívida e evita a deterioração e depreciação do automóvel. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e fixar o quinquídio de purgação da mora a contar da apreensão do bem, dispensada a citação. No mérito, pleiteia a confirmação do efeito ativo. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 19851968 e 19852970). Consoante decisão catalogada no Id 20166328 foi deferido o efeito ativo pleiteado para estabelecer, no que concerne ao prazo para purgação da mora pelo réu/agravado, que a contagem do tempo de 05 (cinco) dias ocorra não a partir da citação do devedor como definido na decisão agravada (Id 70341520 do processo de referência), mas a desde a execução da tutela liminar com a efetiva apreensão do automóvel dado em garantia de alienação fiduciária, nos termos do art. 3o, § 1o, do DL 911/1969[2]. Não tendo sido aperfeiçoada a relação processual, porque a agravada ainda não foi citada na origem, foi dispensada sua intimação para o oferecimento das contrarrazões (Id 20162328, p.7). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta ao andamento do processo de referência no PJe, autos 0704036-26.2020.8.07.0017, verifiquei ter sido prolatada sentença pelo juízo a quo no dia 5/3/2021, que homologou o acordo firmado pelas partes e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC[3] (Id 84623642 do processo de referência), nos seguintes termos: BANCO J. SAFRA S.A e ANA PAULA DE FRANCA SILVA OLIVEIRA, firmaram acordo com vistas à composição da lide, conforme ID 81215387 (fls. 76/80). O pedido encontra-se dentro dos limites legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Resolvo a lide com resolução do mérito, com base no artigo 487, III, alínea 'b', do CPC. Sem custas finais (artigo 90, §3o, do CPC). Honorários de advogado, conforme acordado entre as Partes, não havendo ajuste, pelo autor, pois a devedora não foi citada. Promova a Secretaria a retirada da restrição RENAJUD de ID 71060649. Transitado em julgado de imediato, em razão da ausência de interesse recursal. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 86996870 do processo de referência). A verificação da prática de ato de extinção do processo com resolução do mérito, diretamente por esta relatoria em consulta processual, surte o mesmo efeito que a comunicação que deveria ter sido empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Depreendo dessa manifestação a perda superveniente do interesse recursal da parte agravante. Em consequência, deve ser negado seguimento ao recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III e XIII[5], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) [2] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) [3] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)